Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Gilmar Machado da Costa, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Relata o impetrante que, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sob a acusação de que teria sido apreendido com um pouco mais de oito quilos de substância análoga a cocaína.
Aduz que o beneficiário não praticou a conduta imputada e que os entorpecentes apreendidos não foram encontrados em sua posse, nem em sua residência e muito menos no local em que foi detido pelos Policiais Militares.
Sustenta que no dia 26 de novembro de 2020 às 09h29min o senhor Vitor compareceu espontaneamente até a DRE e relatou o que de fato ocorreu, assumindo a propriedade do entorpecente apreendido.
Ressalta que não havia mandado de busca e apreensão e que, conforme recente julgado do STJ, mera denúncia anônima, sem outros elementos que indiquem a ocorrência de crime não legitima a invasão de domicílio, sendo ilegais as provas produzidas nessa circunstância.
Rechaça que a prisão preventiva é considerada última ratio, e nesse caso, é a aplicação das medidas cautelares alternativas, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Por fim, alega que o Paciente sofre de graves problemas cardíacos, e que há histórico familiar da mesma moléstia grave, sendo que seu genitor e duas de suas irmãs vieram a falecer em decorrência dessa enfermidade, e que o laudo juntado aos autos indica que o paciente já se submeteu a um cateterismo, e que o mesmo aguarda na fila do SUS para se submeter a uma cirurgia cardíaca, enquadrando-se no Grupo de risco, consoante Recomendação 62/2020, do CNJ.
Diante do exposto, o paciente requer a concessão de medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que resta preenchidos os requisitos, confirmando a decisão no julgamento do mérito (Id. 73014973). Juntou autos de prisão em flagrante (Id. 73014974/78).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas a informações à autoridade indigitada coatora (Id. 73583959). As informações foram juntadas (Id. 74285996-5998).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
A denúncia narra os seguintes fatos:
“No dia 15 de novembro de 2020, por volta das 11h00min, na rua J, n.° 15, bairro Nova Conquista, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados GILMAR MACHADO DA COSTA e VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, transportavam, traziam consigo e guardavam drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta policiais militares da Agência Local de Inteligência do 3° BPM, receberam uma denúncia anônima de que um traficante conhecido da área, ora denunciado Gilmar, tinha recebido uma carga de droga. De posse dessa informação, a equipe diligenciou ao local no bairro Nova Conquista, e realizou campana no matagal, na beira de um córrego, próximo da casa do denunciado Gilmar; durante a vigilância, os policiais visualizaram o denunciado Gilmar chegar em uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, estacionando-a perto de uma casa, de cor clara, que não é murada e situa-se na beira do córrego, e retirar do compartimento de bagagem da moto uma mochila, de cor cinza.
Na sequência, os agentes acompanharam o denunciado Gilmar pegar uma enxada, que estava encostada em uma árvore próximo daquela casa, atraves-sar o córrego, que é raso, adentrar um pouco o matagal e iniciar a escavação no solo desse local para armazenar a droga.
Então a equipe da Inteligência, que estava posicionada no matagal, e com o apoio da guarnição VTR 9729 (grupo de apoio 01), abordou o denunciado Gilmar e encontrou, dentro da mochila, de cor cinza, que estava próximo dele, 08 (oito) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, enquanto que no bolso do denunciado, foi apreendida a quantia de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais).
O laudo pericial n.o 3.14.2020.71044-01, acostado às fls. 15/19- IP, concluiu que as 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de tabletes, com massa de 8,225 kg (oito quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.
Após o encontro da droga, quando saíram do matagal, os policiais se depararam com o denunciado Vitor Manoel, conhecido na área como “Bocão ou Poconé”, junto com sua esposa, e ele aparentou estar assustado com a ação policial; então, e considerando que o denunciado Vitor Manoel é conhecido por ser usuário de drogas e trabalhar para o denunciado Gilmar, vendendo pequenas quantidades de entorpecente, foi realizada a abordagem pela equipe policial. Em seguida, com a autorização do denunciado Vitor, foi feita busca em sua residência, que fica próxima a margem do córrego, mas nada de ilícito foi encontrado, motivo pelo qual ele e sua esposa foram liberados naquela ocasião, sendo encaminhado para a delegacia apenas o denunciado Gilmar.
De acordo com os policiais da Inteligência, o denunciado Gilmar faz parte do Comando Vermelho e tem a função de “dono do bairro”, ou seja, é o respon sável pela distribuição da droga no bairro Nova Conquista e adjacências, abastecendo as “bocas ou biqueiras” daquela região, possuindo assim o monopólio da venda de drogas na localidade em que comanda, inclusive ele já foi preso anteriormente pela prática do tráfico de drogas e é conhecido por essa atividade criminosa na região.
Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 358/2020, com a finalidade de verificar o envolvimento do denunciado Gilmar no tráfico de drogas, bem como localizar o denunciado Vitor Manoel, vulgo “Bocão ou Poconé”, que foi abordado pela Inteligência e mencionado por Gilmar em seu interrogatório como sendo o morador da residência situada próxima do córrego e o proprietário da droga, investigadores de polícia apuraram, após entrevistas com vizinhos, que a informação que correu pelo bairro é de que a droga seria de Vitor Manoel, sendo que ao encontrá-lo, ele falou que “iria falar a verdade para o escrivão da polícia civil”.
Interrogado na delegacia, o denunciado Vitor Manoel confessou a traficância ao afirmar que “(...) a droga apreendida, os 08 tabletes lhe pertencem e que os tabletes estavam enterrados a cerca de 200 metros de sua casa, em uma área verde, próximo ao córrego (...) Que não sabe porque os policiais não prenderam e o levaram para a delegacia, pois havia confessado que a droga localizada era sua (...) Que o interrogado afirma que Gilmar é morador da rua e que o mesmo não tem nenhum envolvimento com a droga apreendida (...) que quem havia lhe pedido para guardar a droga era uma pessoa conhecida por “Leozinho” (...) Que “Leozinho” ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) por peça guardada, ou seja, o interrogado ganharia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (...)”.
Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Gilmar registra condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 9517-03.2012.8.11.0042, perante esse Juízo da 9a Vara Criminal, a teor do Exe- cutivo de Pena n.° 39851-10.2018.8.11.0042. Já o denunciado Vitor Manoel responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo, conforme autos n.° 625- 69.2020.8.11.0028, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.
Com efeito, observa-se que o denunciado Gilmar foi flagrado com a mochila contendo a droga no momento em que a enterraria, enquanto que o denunciado Vitor Manoel em momento nenhum assumiu para a equipe de policiais que a droga seria de sua propriedade; já em seus interrogatórios, perante a autoridade policial, o denunciado Gilmar, afastando-se de qualquer participação no crime, atribuiu a propriedade dos tabletes ao denunciado Vitor Manoel, o qual, por sua vez, assumiu que lhe pertencia.
Ocorre que os elementos colhidos durante a investigação, considerando a denúncia recebida, a abordagem policial, a apreensão de elevada quantidade de cocaína e as informações da Inteligência, evidenciam que os denunciados Gilmar e Vitor Manoel estavam previamente ajustados na comercialização ilícita dos tabletes de cocaína apreendidos, sendo ambos os responsáveis pela sua distribuição ilícita a terceiros, tanto que os entorpecentes seriam enterrados por Gilmar próximo da casa do denunciado Vitor Manoel, que se fez presente no momento e se assustou com a ação policial ao chegar no local, certamente, já previamente combinado com Gilmar. Logo, o caso em tela demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. (...)” (Id. 74285996).
De início, impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, o impetrante nega a autoria do crime por parte do paciente, afirmando que o codenunciado Vitor Manoel de Paula e Silva Arruda assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Contudo, pelos documentos até aqui juntados, não se vislumbra, de forma inequívoca, a comprovação de que o beneficiário não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, sua análise resta impossibilitada no presente writ.
Quanto a alegada inexistência de mandado de busca e apreensão, ao que indicam os documentos até aqui juntados, a abordagem ao paciente foi feita em via pública, após os agentes policiais receberem denúncia e realizarem campana no local em que ocorreu a abordagem, sendo o paciente preso, em suposto flagrante delito, e na oportunidade foi encontrado em posse oito quilos de cocaína e o valor de R$687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais) em espécie.
Assim sendo, ao menos nesse momento, pelos documentos até aqui colacionados, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito e das provas obtidas.
No que tange a alegada ausência dos requisitos, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (fumus comissi delict), não só em razão da gravidade do delito imputado, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecente (oito quilos e duzentos e vinte e cinco gramas de cocaína), mas também pelo fato de que o beneficiário ostenta executivo de pena(no 39851-10.2018.811.0042), no qual foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes tendo, ao que aparenta, reincidido em crime idêntico, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.
Quanto à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nota-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, entendeu necessária a manutenção da segregação, em razão de não haver mudanças no quadro fático processual que justifique a alteração dos fundamentos utilizados na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, quais sejam, a existência dos indícios de autoria e materialidade e a renitência delituosa do beneficiário, registrando em seu histórico criminal, como já consignado, reincidência específica (condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecente).
Diante da fundamentação utilizada nas decisões combatidas, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, também, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
In casu, embora o paciente alegue ser portador de doenças cardíacas, o documento apresentado não evidencia, de pronto, autenticidade exigida (laudo atestado por médico oficial), e não há prova nos autos que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional.
Ademais, importa registrar que não há nos autos evidência de que tal alegação tenha sido objeto de apreciação da autoridade coatora, de forma que, não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações complementares, quanto a existência ou não de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição por prisão domiciliar, em razão da existência de comorbidades e se foi apresentado documentos comprobatórios atestados por médico oficial, juntando documentos comprobatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.